Tribunal: TJDFT
Processo: 0714531-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INSURGÊNCIA DE MÉRITO. REJEITADA. NULIDADE. AFASTADA. “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O embargante aponta o vício de contradição que pretende que seja sanado conforme previsão no artigo 1.022, I do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
2. Conforme devidamente certificado nos autos, as publicações foram realizadas em nome da advogada do embargante, afastada qualquer nulidade processual.
3. Contradição inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
3.1. O acórdão de forma concluiu pela inexistência de comprovação de recebimento dos valores pelo embargado, razão pela qual sua responsabilização fora afastada.
4. Verificado que o embargado alterou a verdade dos fatos na intenção de induzir o julgador em erro, a condenação na multa por litigância de má-fé é medida que se impõe.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido.